Tribunal: TJMT
Processo: 0003701-90.2020.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003701-90.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS DIAS DA SILVA - CPF: 056.090.761-37 (APELANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Lucas Dias da Silva
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, que foi substituída por duas restritivas de direito, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (ID 164977334).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna por sua desclassificação para o crime de posse de droga para consumo próprio (ID 164977346).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 164977349).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 168426698).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual a defesa pugna por sua desclassificação para o crime de posse de droga para consumo próprio (ID 164977346).

Contudo, sem razão.

Consta da exordial acusatória que:

“[...] no dia 26/05/2020, por volta das 09h04min, na Avenida dos Estudantes, rotatória do “Ideia’s Buffet”, Bairro Parque Sagrada Família, nesta cidade, o denunciado LUCAS DIAS DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e vender 06 (seis) porções, perfazendo massa bruta total de 15,49 g (quinze gramas e quarenta e nove decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 25/27.

[...]

Em revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do denunciado 02 (duas) porções de maconha, bem como a importância de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), em dinheiro, e 01 (um) cartão poupança da CEF em nome de Kleivide Martins Feliz e sua senha.

Ao ser solicitado que entregasse seu aparelho celular, o denunciado o quebrou, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam, diante da iminência de serem abordados.

[...] ao refazer o percurso que o denunciado fez a pé, o milicianos lograram encontrar mais 04 (quatro) porções de maconha, razão pela qual LUCAS foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor”
(ID 164977283 - p. 2).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 164977272), do Termo de Exibição e Apreensão

(ID 164977272 – p. 17), do Boletim de Ocorrência (ID 164977272 – p. 07-10), do Laudo Pericial (ID 164977272 – p. 30-32), assim como da prova oral produzida.

Na fase investigativa, os policiais militares Lucas Ribeiro e Andre Oliveira afirmaram:

“Que em rondas na avenida Guararapes no Jardim Iguaçu, fomos solicitados por populares os quais nos relataram que uma quadra acima do local em que estavam, teria um indivíduo em uma motocicleta alta de cor preta, gordo, trajando blusa preta que o mesmo estaria traficando na região. Em posse dessas características, foi irradiado as características passadas para outra viaturas e iniciamos rondas no intuito de localizar o indivíduo vindo a encontrá-lo já próximo ao cimentão na avenida Paulista onde foi tentado abordá-lo, porém o mesmo empreendeu fuga. Iniciamos então o acompanhamento utilizando todos o meios e sinais sonoros, luminosos mas fomos ignorados pelo suspeito que continuou em fuga desrespeitando placas de sinalização vertical, horizontal, bem como trafegando em contramão de direção, sendo assim irradiado para as outras viaturas que fizeram o cerco policial. Ainda em fuga ao tentar contornar a rotatória da avenida dos estudantes próximo ao IDEIAS o mesmo veio a se desequilibrar vindo a cair, mesmo assim tentou ainda ligar a motocicleta, mas em êxito, continuando então a fuga a pé jogando objetos que estavam em eu bolso vindo a ser alcançado no canteiro lateral da avenida dos estudantes, onde na revista pessoal foi encontrado papelotes análoga à maconha, uma quantia em dinheiro trocado, configurando tráfico, foi pedido para o suspeito o celular que estava em seu bolso para realizar a checagem padrão do IMEI, neste momento o suspeito pegou o celular e quebrou forçando com a mão. Encontramos também um cartão poupança da Caixa Econômica em nome de Kleivide Martins Feliz enrolado em um papel com a senha. O suspeito foi algemado e em seguida retornamos para pegar os objetos que foi jogado pelo suspeito e encontramos mais quatro trouxinhas análoga a maconha. O suspeito foi encaminhado até a 1ª DP em lesões corporais. Vale ressaltar que ao fazer checagem do indivíduo consta uma passagem por tráfico” (ID 164977272 – p. 14-15; 18-19).

Ouvido em juízo, a testemunha policial Andre Oliveira, confirmou o depoimento prestado na fase administrativa, acrescentando que já havia abordado o acusado em ocorrência anterior com maior quantidade de drogas.

Ademais, destacou que acredita que o apelante tenha quebrado seu celular em atendimento às recomendações da facção criminosa
“Comando Vermelho”
a fim de impedir ou dificultar o acesso ao seu conteúdo.

Destaco que embora tal testemunha seja um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em sede policial, o acusado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, negou a autoria do crime de tráfico de drogas e que tenha empreendido fuga ante a tentativa de abordagem policial. Afirmou que as drogas apreendidas em sua posse se destinariam apenas ao seu próprio consumo. Ao ser questionado pelo magistrado singular se de fato quebrou seu celular no momento da abordagem, negou de modo inverossímil, afirmando que:

“[...] na abordagem, eles me abordaram, jogaram tudo que ‘tava’ no meu bolso atrás, e começaram a me sacudir, como viram que não tinha nada, eles me puxaram pra trás, no que eles me puxaram pra trás, eu pisei em falso e pisei em cima do aparelho celular”.

Além disso, a versão apresentada pelo acusado sobre a apreensão das drogas encontra-se eivada de contradição, pois, no trecho supratranscrito de seu depoimento, deixa implícito que não foram encontradas drogas em seu poder ao afirmar que
“viram
(os policiais)
que não tinha nada”
. Todavia, no início do seu interrogatório alegou que portava as drogas apenas para seu consumo, já que é usuário de maconha.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Portanto, entendo que embora o apelante tenha sido flagrado com pequena quantidade de droga, a conduta de trazer consigo 15,49g de maconha, acondicionada em 06 “trouxinhas”, em via pública,
“caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados”
(TJMT, APCrim n. 00076898820168110055).

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, o fato de trazer consigo e transportar a droga apreendida, configura, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando as circunstâncias do flagrante, a forma de acondicionamento da droga e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência; restando isolada a versão inverossímil e contraditória do apelante de que seria tão somente usuário de drogas.

Além disso,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Portanto, as peculiaridades elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS [...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023